Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712528-82.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mult Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0702075-71.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A r. decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado pela Mult Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., no dia 07/03/2025, contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Subsecretário da Receita da Secretaria Executiva da Fazenda da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal. A impetrante afirma que é contribuinte de direito do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), e que “por exercer de forma preponderante atividades relacionadas a bares e restaurantes, a IMPETRANTE faz jus ao regime simplificado de tributação a que se refere a Lei Distrital no 3.168/2003 (Doc. em anexo). 3. Entretanto, em razão da compra interestadual de insumos necessários ao desenvolvimento de suas atividades, a IMPETRANTE acaba por se subordinar ao recolhimento antecipado do ICMS, nos termos dos arts. 5o, XI, “a”, e 46, § 1o, da Lei Distrital no 1.254/1996, que operou delegação absolutamente genérica de competência legiferante ao poder executivo distrital, que disciplinou a matéria por intermédio da edição do Decreto Distrital no 18.955/1997 (RICMS-DF), que, em seu art. 320, III, e Seção IV-A de seu Anexo VIII, previu a obrigatoriedade de pagamento antecipado de ICMS na aquisição interestadual das mercadorias ali descritas, ao arrepio do princípio da legalidade, inscrito nos arts. 150, I e § 7o, da Constituição Federal e 97, I a VI, do CTN, injustiça que merece ser reparada, consoante se verá a seguir.” (sic) (id. n.o 228158540, p. 1). Nesse sentido, infere que “O presente mandado de segurança tem como objetivo impedir a prática de ato lesivo pela autoridade coatora consistente em eventual ordem para que seja recolhido ICMS de forma antecipada na entrada de insumo de origem interestadual no estabelecimento da IMPETRANTE, na medida em que tal exação se encontra discriminada em normativo infralegal, violando claramente a reserva de lei a que se subordina a edição de espécies tributárias, nos termos do Tema no 456/STF.” (sic) (id. n.o 228158540, p. 2). Na causa de pedir remota, sustenta que o ato coator é ilegal, porquanto o ordenamento jurídico não permite a instituição de responsabilidade tributária por substituição mediante Decreto do Poder Executivo. Assevera que “Somente a lei pode, portanto, criar as espécies tributárias situadas dentro da faixa de competência conferida pela Constituição Federal a cada um dos entes federados, o que, por sua vez, implica afirmar que todos os contornos da norma de incidência tributária encontram-se subordinados à reserva legal. Descabe, desse modo, cogitar de situação em que apenas a materialidade da exação precisaria de previsão em lei em sentido estrito, na medida em que o princípio da legalidade impõe que não somente o núcleo da espécie exacional, mas todos os outros aspectos da norma exacional dependem de expressa edição legal.” (sic) (id. n.o 228158540, p. 4). Requer a concessão de antecipação de tutela, sem a oitiva prévia do Estado, no sentido de que o Juízo suspenda a exigibilidade do crédito tributário, “impedindo que a AUTORIDADE COATORA prossiga com as cobranças indevidas de ICMS antecipado, em razão de a instituição do ICMS antecipado ter violado o princípio da legalidade tributária;” (sic) (id. n.o 228158540, p. 15). No mérito, pede “a concessão da segurança, em definitivo, para que seja declarado o direito da IMPETRANTE à repetição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração do presente mandamus, seja por meio de compensação com débitos administrados pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, seja por intermédio de restituição administrativa ou judicial.” (sic) (id. n.o 228158540, p. 15). Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos no dia 11/03/2025. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Analisando-se a causa de pedir e os documentos que acompanham a exordial, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente a probabilidade do direito, em função da falta de verossimilhança das circunstâncias de fato mencionadas na causa pedir, já que, à vista dos documentos anexados aos autos do writ, não é possível visualizar a motivação jurídica do ato coator. De fato, nas notas fiscais juntadas ao caderno processual, consta que o tributo recolhido se dá em função da aplicação das regras da substituição tributária, mas não há precisão quanto à fonte jurídica dessa modalidade de pagamento. Em outras palavras, por meio da leitura do documento de id. n.o 228161668, o Juízo não tem condições de saber se a substituição tributária é fundada nos Decretos Distritais impugnados, ou em outro ato normativo primário (v.g., alguma lei distrital ordinária ou complementar). Como cediço, a expressão “(...) direito líquido e certo (...)”, prevista no inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal de 1988, não diz respeito aos fundamentos jurídicos suscitados pelo requerente (até mesmo porque a “Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.” – Súmula n.o 625 do Supremo Tribunal Federal – STF), mas sim aos fatos enunciados na exordial, os quais devem ser, já no momento da impetração, incontroversos, demonstrados mediante apresentação de provas eminentemente documentais. Nesse pórtico, é possível afirmar que o pressuposto do fumus boni iuris não está presente no caso sob julgamento, devido à ausência de acervo documental amparando o pedido de tutela provisória. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Notifique-se a autoridade coatora para que, noprazo de 10 dias úteis,preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após,ao Ministério Públicodo Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer, noprazo improrrogável de 10 dias úteis. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que, em razão da compra interestadual de insumos necessários ao desenvolvimento das suas atividades, acaba por se subordinar ao recolhimento antecipado do ICMS. Afirma que a Lei Distrital no 1.254/1996 operou delegação absolutamente genérica de competência legiferante ao poder executivo distrital, que disciplinou a matéria por intermédio do Decreto Distrital no 18.955/1997 (RICMS-DF). Consigna que o art. 320, III, do Decreto Distrital no 18.955/1997 previu a obrigatoriedade de pagamento antecipado do ICMS na aquisição interestadual das mercadorias descritas na Seção IV-A de seu Anexo VIII. Aduz que a r. decisão agravada desconsiderou a ilegalidade da exigência de ICMS antecipado sem lei em sentido estrito que ampare a respectiva exação, o que afronta o princípio da legalidade, inscrito no artigo 150, I e § 7o, da Constituição Federal e as conclusões a que chegou o STF ao julgar o Tema n. 456. Ressalta que, diferente do que está consignado na r. decisão agravada, não se trata de hipótese de substituição tributária, mas, sim, de exigência de recolhimento antecipado do ICMS. Destaca, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a urgência da medida, haja vista o risco de continuidade da cobrança indevida de ICMS antecipado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários impugnados. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência a ser deferida. Preparo comprovado (Id. 70407727). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Conforme relatos, pretende o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários impugnados. Em juízo de cognição sumária, no entanto, não considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente perigo de dano grave e de difícil reparação. É que o Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que se submete mensalmente ao recolhimento da exação e que a manutenção da decisão agravada poderá lhe causar graves prejuízos, como a adoção de medidas pela autoridade coatora tendentes à cobrança do crédito. Infere-se da narrativa dos fatos que o Agravante se insurge contra a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, imposta no art. 320, III, do Decreto Distrital no 18.955, editado no ano de 1997, ou seja, não se trata de exigência nova a justificar a tutela de urgência. Assim, embora sejam relevantes os argumentos do Agravante, não há risco concreto e iminente de dano grave ou de difícil reparação em se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento e a instauração do contraditório, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora